Tribunal: TJDFT
Processo: 0700879-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700879-76.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUANA REHEM RIBEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por LUANA REHEM RIBEIRO contra a sentença (id 19906396), proferida nos autos da ação ordinária de conversão de aposentadoria por invalidez proporcional para integral, a qual resolveu o mérito e julgou improcedente o pedido. Em razão da sucumbência, condenou a vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Em suas razões, a apelante, inicialmente, requer a concessão da gratuidade da justiça, conforme a declaração de hipossuficiência acostado aos autos e outros documentos os quais alega que serão oportunamente colacionados. Sem preparo (art. 98, §7o, do CPC). É o relato do necessário. DECIDO. De início, cumpre ressaltar que a gratuidade da justiça já havia sido requerida na origem. Todavia, em observância ao §2o do art. 99 do CPC, devidamente intimada para comprovar a hipossuficiência (id 19905344), a autora recolheu as custas iniciais (id 19905347), restando prejudicando tal pleito por meio da decisão de id 19905349. Nesse contexto, não obstante a possibilidade de requerimento da gratuidade da justiça em recurso, o pedido atual não é fundamentado em alteração da situação econômico entre a data do recolhimento das custas e a interposição do apelo, aliás sequer é ventilado tal circunstância. Logo, persiste a preclusão lógica em razão da prática de ato incompatível com a alegada hipossuficiência, sendo prescindível nova intimação para comprovação dos requisitos legais Ademais, eventual deferimento do beneplácito nesta fase processual ensejaria tão somente efeitos prospectivos, ou seja, não tem o condão de retroagir para afastar a condenação ao pagamento de despesas processuais já fixadas. Se não bastasse tais fundamentos, a apelante também não preenche os pressupostos legais. Sobre o tema, dispõe o CPC em seus artigos 98 e 99, in verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” (g.n) Esse dispositivo, que relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita pelo requerente do benefício, está de acordo com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se ainda que a lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” No mesmo sentido tem decidido, de forma majoritária, este Tribunal de Justiça, conforme exemplifica o precedente abaixo: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE. TEORIA DO DIREITO. JURISPRUDÊNCIA. ESTABILIDADE E ADAPTABILIDADE COMO OBJETIVOS DO DIREITO. CIVIL LAW. COMMON LAW. RESPEITO DA HISTÓRIA INSTITUCIONAL DA SOLUÇÃO DE UM CASO. PODERES DO RELATOR. 1. A assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. 2. A presunção de veracidade de que goza a afirmação de pobreza prevista no art. 4o da Lei 1060/50, é meramente relativa, ou seja, admite prova em contrário. Considerando sua natureza juris tantum, o Juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da postulante e natureza da causa, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas processuais. Ou seja, deve a questão da concessão ou não da gratuidade de justiça ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. (...) (Acórdão n.915913, 20150020314979AGI, Relator: FLAVIO RENATO JAQUET ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 01/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse viés, a norma contida no artigo 99, §3o, do CPC, que dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável, mas não torna absoluta a presunção em relação às pessoas naturais. Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. Com efeito, o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente, contudo, pessoas que possuem padrão de vida elevado, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Portanto, na espécie, considerando ser relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, o benefício da gratuidade não deve ser concedido, já que é possível concluir não estar a recorrente enquadrada no que dispõe a legislação pertinente. Os documentos acostados aos autos indicam ser a autora plenamente capaz de arcar com as despesas do processo, sobretudo do preparo do presente recurso no valor de R$17,32, posto que, conforme o contracheque de id 19905338, aufere renda bruta de R$7.791,78. Inclusive a remuneração da autora é bem superior à renda familiar mensal de 05 salários-mínimos estabelecida como parâmetro para apuração da hipossuficiência para fins de assistência jurídica integral e gratuita da Defensoria Pública do Distrito Federal, consoante o inciso I do §1o do art. 1o da Resolução no 140/2015. Ademais, o seu descontrole financeiro relativo aos empréstimos contraídos no valor total de R$2.060,67 de desconto mensal é de responsabilidade exclusiva sua, não podendo ser imputado ao Judiciário para fins de isenção do pagamento das despesas processuais. Registre-se que, prevalecendo entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que se tratariam pessoas desiguais de modo idêntico, fato que acarretaria prejuízo ao acesso à justiça, haja vista o Estado não se encontrar suficientemente preparado para arcar com o pagamento das custas judiciais de todos os cidadãos que requererem a gratuidade de justiça, ainda que cientes de que não se enquadram nas exigências para a concessão do benefício. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Em consequência, intime-se a apelante para, no prazo de 05 dias úteis, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora